Tribunal: TJDFT
Processo: 0701714-08.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, REGIME E ANPP – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão que, ao julgar apelação criminal, manteve o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, bem como as demais conclusões adotadas, sob o fundamento de dedicação da agente à atividade criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto ao não reconhecimento do tráfico privilegiado, com reflexos no regime inicial de cumprimento da pena e na possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
2. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada a inaplicabilidade do tráfico privilegiado, ao reconhecer a dedicação da agente à atividade criminosa com base no contexto fático-probatório.
3. A ausência de valoração negativa de maus antecedentes não impede o afastamento da minorante do tráfico privilegiado quando demonstrada, por outros elementos, a dedicação a atividades criminosas.
4. A alegação de omissão quanto ao regime inicial e ao cabimento de Acordo de Não Persecução Penal não procede, por se tratar de consequências lógicas da conclusão adotada no julgamento do mérito.
5. O inconformismo da parte embargante revela intento de atribuir efeitos infringentes aos embargos, hipótese incompatível com a estreita finalidade do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: Não há omissão no acórdão que afasta a causa de diminuição do tráfico privilegiado quando devidamente fundamentada a dedicação do agente à atividade criminosa, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscussão do mérito ou modificação do resultado do julgamento.
Dispositivos legais citados:
Art. 619 do Código de Processo Penal; Art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 209.928 AgR, 2a Turma, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 21/03/2022; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 08/06/2016.